Tribunal: TJDFT
Processo: 0745219-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Comutação de pena. Requisito objetivo.
1 - O Dec. 11.846/23 dispõe que se concede a comutação da pena às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que até 25 de dezembro de 2023, tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.
2 - Se na data de publicação do decreto presidencial, em 25.12.23, o agravante – reincidente e condenado por crimes comuns - ainda não havia cumprido 1/4 do total da pena, não se concede comutação das penas.
3 - Agravo não provido.